Tribunal: TJSP
Processo: 0001733-25.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001733-25.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
WELISSON ANTONIO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida a r. decisão impugnada.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001733-25.2020.8.26.0996 -Voto no 26.992
2
VOTO no 26.992
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0001733-25.2020.8.26.0996
COMARCA: Presidente Prudente DEECRIM da 5a RAJ
Agravante: WELISSON ANTONIO DOS SANTOS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Recurso da defesa alegando a
desnecessidade de progressão ao regime intermediário
antes de se conceder o livramento condicional

Insuficiência no preenchimento do requisito subjetivo
Devem ser observadas as condições pessoais e a
readaptação social, a fim de que se presuma que não irá
mais delinquir Ausência de demonstração efetiva dos
méritos concretos de aptidão para concessão do beneficio
do livramento condicional Agravante condenado por
crime grave e violento, e que registra falta grave em seu
histórico
prisional

Necessidade
de
observar
o
sentenciado em regime intermediário
Vigência do
princípio in dubio pro societate em sede de execução
penal Negado provimento.
Trata-se de agravo em execução, interposto pelo sentenciado
WELISSON ANTONIO DOS SANTOS contra a r. decisão de fls. 38/39,
que indeferiu seu pedido de livramento condicional, e o promoveu ao regime
semiaberto, considerando que o agravante devia ser previamente observado
em regime intermediário.
Assevera o agravante que preenche os requisitos objetivo e
subjetivo para obtenção do livramento condicional, não sendo necessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001733-25.2020.8.26.0996 -Voto no 26.992
3
progressão ao regime intermediário como pressuposto para a concessão do
benefício do livramento condicional (fls. 01/06).
Requer, dessa forma, a reforma da r. decisão guerreada,
concedendo-se ao sentenciado o livramento condicional.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 11/15) e mantida a
r. decisão (fls. 16), manifestou-se a Douta Procuradoria de Justiça pelo não
provimento do presente agravo (fls. 47/48).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Conforme se depreende da análise dos autos, foi concedida a
progressão ao regime semiaberto ao agravante previamente ao pedido de
livramento condicional.
O MM. Magistrado a quo, antes de conceder o livramento
condicional, entendeu por bem verificar, de antemão, o comportamento do
sentenciado no regime semiaberto.
Sabidamente, não basta o bom comportamento carcerário,
que não pode ser confundido com aptidão ou adaptação e, muito menos, serve
como índice fiel de sua readaptação social, para preencher o requisito
subjetivo indispensável ao livramento condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001733-25.2020.8.26.0996 -Voto no 26.992
4
Ademais, saliente-se que a progressão ao regime semiaberto
se destina a preparar o reeducando para seu retorno à sociedade
gradativamente.
Para sentenciado condenado por delito grave e violento
(roubo qualificado), e que registra falta grave em seu prontuário há de se ter
cautela ao conceder o livramento condicional, porquanto descontar a
reprimenda no regime semiaberto é imprescindível na verificação do processo
de sua ressocialização.
Importante ressaltar que em sede de execução penal vige o
princípio in dubio pro societate, devendo prevalecer, primeiramente, os
direitos da sociedade, pelo que, cumprir a pena no regime semiaberto, até que
demonstre méritos concretos e indicativos com razoável certeza de que está
apto a se beneficiar do livramento condicional, é adequado.
Deve,
portanto,
ser
ainda
observado
no
regime
intermediário, até que demonstre méritos concretos e indicativos com
razoável certeza de que está apto a se beneficiar do livramento condicional.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida a r. decisão impugnada.
FERNANDO SIMÃO
Relator